Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS. VÍCIO SANADO. DECISÃO EXPOSTA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. BUSCA DA MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM RECURSO PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, referentes a ausência de fundamentação.
2. Tendo sido apresentados nas razões de apelação entendimentos firmados em recursos repetitivos pelo c. STJ, mostra-se necessária a manifestação sobre referidos precedentes no v. acórdão, ainda que não modifiquem o decidido, devendo o julgado ser integralizado.
3. A intenção de rediscutir a matéria decidida de forma clara e fundamentada não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. O fato de o julgado não ter se embasado em outros proferidos pelo Tribunal e pela Corte Superior e a alegação de que dispositivo legal foi mal aplicado ao caso não configuram vício capaz de ser sanado por embargos de declaração, devendo a parte, caso queira, discutir a matéria em recurso próprio.
5. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais/legais e teses suscitados pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, desde que decida integralmente a matéria.
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.